Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2o, DO CP. EXCLUSÃO. INCOMUNICABILIDADE DE CONDIÇÃO PESSOAL. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. READEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DIA DO VENCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É de se rejeitar a preliminar de incompetência do juízo, quando não há ofensa a bens, serviços ou interesses de empresa pública federal, da União ou de suas entidades, sendo competente para julgamento do feito a Justiça do Distrito Federal.

2. Não há bis in idem entre ações penais oriundas uma da outra, decorrentes de fatos ligados, indissociáveis, múltiplos e complexos, se as condutas criminosas são independentes e as tipificações penais diferentes entre si.

3. O juízo de conveniência quanto à necessidade de realização probatória é próprio e exclusivo do julgador, que pode fundamentadamente indeferir a perícia, sobretudo quando a prova se fizer desnecessária para formação de sua convicção.

4. Não vinga o pleito absolutório, se comprovada a conduta dolosa dos recorrentes, que a fim de aprovarem e manterem hígido o procedimento de dispensa ilegal de licitação, utilizaram-se da qualidade de funcionários públicos por equiparação, e concorreram para que particulares se apropriassem, subtraíssem e desviassem recursos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

5. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime (art. 30, CP), não incidindo a causa de aumento de pena inserta no art. 327, § 2o, do CP, que se destina exclusivamente a funcionários públicos ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da Administração Direta, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública ou Fundação instituída pelo Poder Público.

6. Sendo a sanção corporal inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu tecnicamente primário, e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, o regime prisional aberto se mostra suficiente para reprovação e repreensão do delito.

7. Não havendo provas suficientes a respeito da situação econômica do acusado, impõe-se a redução do valor unitário do dia-multa.

8. É viável fixar valor mínimo de reparação de danos, quando há pedido expresso nesse sentido, e em se tratando de obrigação contratual líquida, a mora do contratante se verifica a partir do inadimplemento, sendo este o termo inicial para incidência dos juros legais.
9. Recurso do Ministério Público provido. Apelos dos réus parcialmente providos.